Tribunal: TJDFT
Processo: 0741583-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741583-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: WALQUIRIA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: SILVANA MARCIA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Walquíria Alves de Oliveira contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n° 0706088-24.2022.8.07.0017, concedeu liminar para reintegrar a Autora na posse do imóvel objeto da lide. Pela decisão Id. 42233253, o Agravo de Instrumento foi recebido apenas no efeito devolutivo. Segundo o sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, em 14.4.2023, o Juízo de origem revogou a liminar concedida no Id. 1411184692. Considerando que o presente recurso enfrenta a decisão que deferiu o pedido de reintegração liminar da Agravada na posse do imóvel, está prejudicado pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Dou por prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora